Tribunal: TCU
Processo: 007.793/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5653/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.793/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dalberto Lucianelli Junior (XXX.408.748-XX); Francisco de Souza Salgado Neto (XXX.614.272-XX); Higor Fernando do Nascimento Pontes (XXX.539.292-XX); Lais Victoria Ferreira de Sousa (XXX.769.192-XX); Livia Risuenho Marques da Silva (XXX.886.302-XX); Luann Wendel Pereira de Sena (XXX.874.552-XX); Raymundo Firmino de Oliveira Neto (XXX.314.202-XX); Sanderson Siqueira Pantoja (XXX.091.162-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.